Tribunal: TJDFT
Processo: 0725853-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENUNCIADO DA SÚMULA 233 DO STJ. AFASTADA. DISTINGUISHING. TEMA REPETITIVO N. 576 DO STJ. APLICAÇÃO. ART. 927, III CPC. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I combinado com art. 771, parágrafo único, e art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal envolve a análise da possibilidade de o contrato de abertura de crédito apresentado pelo exequente ser considerado como cédula de crédito bancário destinada à concessão de limite de crédito, tornando-se, assim, título apto para fundamentar uma ação de execução extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 576 entendeu que a cédula de crédito bancário, mesmo quando utilizada para representar obrigação oriunda de contrato de abertura de crédito, como nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial em conta corrente, possui natureza de título executivo extrajudicial. Aliás, os juízes e tribunais observarão a jurisprudência dos tribunais superiores, sendo ainda certo que o legislador buscou adequar os entendimentos dos tribunais superiores em todos os níveis jurisdicionais, de modo a evitar a dispersão do direito dos prudentes e, consequentemente, a intranquilidade social e o descrédito nas decisões emanadas pelo Poder Judiciário, tratando-se de rol o qual contém precedentes de natureza obrigatória (art. 927 e incisos Código Fux).
4. No caso dos autos, verifica-se que, além de cópia da cédula de crédito bancário oriunda de abertura de crédito, o exequente apresentou extratos de conta corrente da parte devedora. Dessa forma, a cédula de crédito bancário apresentada atende aos requisitos formais estabelecidos pelos artigos 28 e 29 da Lei no 10.931/2004, devendo ser reconhecida como título executivo extrajudicial apto a fundamentar a ação de execução. Por consequência, no caso concreto, deve ser afastada a aplicação do enunciado da Súmula no 233 do STJ.
5. Jurisprudência: “3. No julgamento do Recurso Especial n. 1.291.575/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 576), o STJ fez uma distinção da aplicação do enunciado de súmula n. 233, no sentido de que a cédula de crédito bancário, mesmo que represente obrigação decorrente de contrato de abertura de crédito (rotativo ou cheque especial) em conta corrente, é título executivo extrajudicial. 4. Além de cópia da cédula de crédito bancário, o exequente apresentou extratos de conta corrente com a demonstração dos valores disponibilizados, em favor do devedor, acompanhados de demonstrativo da evolução do débito. 5. A cédula de crédito bancário apresentada pelo exequente está de acordo com as exigências legais dos arts. 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004 e, por consequência, é título executivo extrajudicial com força para embasar a ação de execução promovida contra o devedor principal e o devedor solidário. Assim, afasta-se, no caso concreto, a incidência do enunciado de súmula n. 233 do STJ. 6. É desnecessária a emenda da petição inicial para a conversão da ação executiva em ação de conhecimento. (...)” (TJDFT, APCA 0718114-16.2024.8.07.0007, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 04/02/2025.)
6. Considerando que a Cédula de Crédito Bancário pode igualmente representar dívida originada de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente, seja na modalidade de crédito rotativo ou cheque especial, revela-se indevida a determinação de emenda para que o exequente proceda à conversão da execução em ação de conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida.
Tese de julgamento: “Atendido os requisitos previstos nos artigos 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004, bem como ao disposto no Tema Repetitivo n. 576, a cédula de crédito bancário oriunda de contrato de abertura de crédito deve ser reconhecida como título executivo a embasar ação de execução, afastando, no caso concreto a aplicação da Súmula n. 233 do STJ.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004, arts. 28 e 29; CC, art. 591;
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula n. 233; STJ, Tema Repetitivo n. 576; TJDFT, APC 0718114-16.2024.8.07.0007, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 04/02/2025; TJDFT, APC 0720072-92.2023.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 03/10/2023; TJDFT, APC 0700095-54.2023.8.07.0020, Relator(a): Leonor Aguena, 2a Turma Cível, DJe: 16/01/2024.